Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738299-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: POLLYANNA CAMARA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA contra decisão de ID 247052977 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos (Processo no 0744394-08.2025.8.07.0001) proposta por POLLYANNA CAMARA DOS SANTOS em face da ora agravante, ratificou a decisão de deferimento de tutela de urgência proferida em sede de plantão judicial de ID 247011280, para determinar que a ré autorize e custeie a internação da autora em leito de UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, a agravante alega que a ausência da probabilidade do direito alegado pela autora, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a antecipação de tutela no processo de origem. A seguradora ré alega que a negativa da solicitação de internação da autora agravada se deu em razão de o contrato de seguro saúde firmado entre as partes encontrar-se em período de carência, portanto, foram observados termos do ajuste bem como das normas de regência. Pondera que, estando a carência em vigência, cabia a agravada arcar com os custos de eventual internação em rede particular ou buscar acolhimento no sistema único de saúde (SUS). Defende a presença dos requisitos para a concessão a antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na vigência do prazo de carência contratual para a cobertura dos procedimentos requeridos, nos termos do contrato firmado entre as partes e das normas de regência; e perigo de dano, diante da possibilidade de prejuízos à ré, ora agravante, de ter que arcar com o tratamento cujo custo dificilmente poderá ser recuperado em caso de improcedência da demanda. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para invalidar a decisão recorrida, ou, a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 57888241). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela recursal ou do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, diante da emergência da situação de internação da autora, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, conforme consta do Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 597 - A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Outrossim, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a falta de atendimento médico poderia causar danos irreparáveis à saúde da autora. Assim, no presente caso a irreversibilidade da medida milita em favor da autora agravada, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da paciente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, não procedendo, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Por fim, indispensável o contraditório a fim de que a autora agravada seja ouvida e mais elementos sejam juntados aos autos para a análise do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À autora agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora